Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO PROVISÓRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a pagar à autora o valor de R$2.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré/recorrente; (ii) dever de indenizar; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; e (vi) adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. No contrato de transporte de coisas, o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto, conforme previsto no art. 749 do Código Civil.
5. Em 21/12/2024 a autora contratou os serviços de transporte de bagagem da ré, Brasília/DF - Piripiri/PI, pelo valor de R$100,00, com entrega prevista para 23/12/2024 (ID 72257956). A bagagem transportada, guarnecida com bens pessoais e presentes de Natal, foi temporariamente extraviada e a sua efetiva entrega ocorreu em 26/12/2024, ante a ausência de prova em sentido contrário.
6. O extravio da bagagem foi comunicado à autoridade policial em 24/12/2024 (ID 72257959), assim como foi exibida imagem da bagagem indicando o erro da empresa quanto ao destinatário (ID 72257958 - Pág. 1/2), evidenciando a verossimilhança das alegações deduzidas pela autora.
7. O princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva, encontra respaldo nos artigos 8o, 10 e 31, do CDC, assegurando a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato e à qualidade do produto ou serviço ofertado. E frustrada a confiança depositada na relação de consumo, o fornecedor do serviço ou produto responde pelos danos causados ao consumidor, ante a violação dos deveres de transparência e segurança assegurados na legislação consumerista.
8. Na hipótese, o extravio temporário da bagagem, associado à falta de informações claras sobre a localização da bagagem, configura falha na prestação do serviço de transporte fornecido pela ré, atraindo a responsabilidade pela reparação dos danos causados à autora.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11.Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
12. Ementa servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CC, art. 749.
Jurisprudência relevante citada: n/a.